Tribunal: TJDFT
Processo: 0706644-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICIDIO TENTADO. FRAUDE PROCESSUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DO PARA-CHOQUE E DAS RODAS DO VEÍCULO UTILIZADO NA AÇÃO CRIMINOSA. DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE EM DIFICULTAR A INVESTIGAÇÃO. COMPROVADA.
1. Descabida a tese de absolvição quando comprovada a autoria do delito, assim como o dolo específico do agente em tentar dificultar a investigação com a substituição do para-choque e das rodas do seu veículo, configurando, pois, a fraude processual.
2. Ações concretizadas no intuito de retardar a elucidação de crime, mediante a alteração das características de veículo utilizado na prática de delito, extrapolam o direito de autodefesa, justificando o enquadramento do autor ao tipo do parágrafo único do art. 347 do CP.
3. Recurso conhecido e desprovido.